Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. SUSPENSÃO. PANDEMIA. RISCO À SAÚDE. DECRETO DISTRITAL 40.539. DIREITO DO CONDÔMINO DE PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA. PREVISÃO LEGAL. SEGURANÇA. REALIZAÇÃO POR MEIOS VIRTUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio da congruência, o juiz deve decidir dentro dos limites definidos pelas partes e com amparo em lei que o autorize examinar questões de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, haja vista que o pedido delimita a atividade do julgador, o qual não pode dar ao litigante mais do que ele pediu, julgando extra petita (fora do pedido).
2. Cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial mediante a análise dos fatos e da causa e pedir, atendendo à necessidade de conceder ao postulante o que foi efetivamente pleiteado a partir do exame completo da peça inaugural, e não apenas da parte destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão extra ou ultra petita. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Em virtude do Decreto Distrital 40.539, editado em março de 2020, mostra-se razoável a suspensão da realização da assembleia condominial questionada nos autos, uma vez que o cenário da pandemia do novo coronavírus, naquele momento, impunha a necessidade de adoção de decisões pautadas por cautela, em conformidade com as orientações científicas da Organização Mundial da Saúde, e ainda porque não restou demonstrado nos autos que o Condomínio teria condições de cumprir os protocolos mínimos de segurança, tais como distância de dois metros entre as pessoas, utilização de máscara, fornecimento de álcool gel, higiene das superfícies e materiais manuseados, ventilação e demais providências que garantissem a saúde sanitária dos participantes.
4. Em observância ao princípio que veda a reformatio in pejus, mantém-se o valor fixado pela Instância singular.
5. Recurso não provido.